Tribunal: TJBA
Processo: 0000232-42.2004.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000232-42.2004.8.05.0265

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: EDUARDO PAULO DOS SANTOS

Advogado(s): MUZIO SCEVOLA MOURA CAFEZEIRO

E
MENTA
: DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL E FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TAXAS REMUNERATÓRIAS. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelações interpostas por instituição financeira e por consumidor contra sentença que, em ação de cobrança de débitos de contrato de cheque especial (1995) e de financiamento (1998), julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar o réu ao pagamento da dívida, com o afastamento da capitalização mensal de juros.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados antes da Medida Provisória nº 2.170-36/2001; e (ii) analisar a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.

III. Razões de decidir

3.
A cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior à anual em contratos de mútuo bancário é admitida apenas para os pactos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual MP nº 2.170-36/2001), e desde que haja pactuação expressa. Nos contratos anteriores a essa data, como na espécie, a prática é vedada, conforme o entendimento da Súmula nº 121 do Supremo Tribunal Federal.

4.
Embora a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indique abusividade (Súmula 382/STJ), a sua revisão é cabível quando demonstrada discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie. Diante da ausência de prova pericial sobre as taxas efetivamente praticadas e considerando tratar-se, no caso, de ação de cobrança movida pela instituição financeira, impõe-se a limitação à referida média, a ser apurada em fase de liquidação de sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual e coibir a onerosidade excessiva.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso do Banco do Brasil S/A desprovido. Recurso de Eduardo Paulo dos Santos parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de juros capitalizados mensalmente em contratos de mútuo bancário comum é admitida apenas para os pactos celebrados após a vigência da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada sob o nº 2.170-36/2001), e desde que haja pactuação expressa. 2. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 52, § 1º; Código Civil, art. 2.028; Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 121; STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO CONSUMIDOR
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.